Tribunal: TJMT
Processo: 1009993-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009993-72.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS, JIUVANI LEAL
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se pedido de reconsideração de liminar, em habeas corpus formulado no interesse do paciente João Paulo Reis Nogueira, o qual cumpre pena em regime fechado, sob a supervisão do Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Os impetrantes argumentam, em síntese, que há casos de contaminação de presos e agentes penitenciários na unidade penitenciária em que o paciente cumpre pena (ID 42512465), além da notícia de óbito de um detento, com suspeita de contaminação por COVID-19 (ID 43359963).
É o essencial.
Por ora, mantenho o indeferimento do pedido de liminar.
Ainda que efetivamente exista presos e/ou agentes prisionais contaminados na unidade prisional, não se justifica a antecipação da progressão de regime pretendida.
O paciente somente atingirá o requisito objetivo em 1o/1/2021 (ID 41822108), é jovem com apenas com 23 anos (nascido em 9/5/1997), como também não há indicativo de que possua qualquer das comorbidades consideradas como de risco ao COVID-19.
Inclusive, pela documentação juntada (ID 43359964), se observa que não há confirmação de que o reeducando que veio a falecer estava contaminado com COVID-19.
Na situação em análise, se fosse concedida a liberdade ao paciente por razões de saúde pública, certamente seria necessária a extensão da medida para a esmagadora maioria daqueles que estão presos na mesma unidade prisional ou talvez até mesmo a internação do local, com remoção dos presos.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações quanto à situação da unidade prisional.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator